Tribunal: STF
Processo: Inq 4949
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
INQUÉRITO CRIMINAL. INDÍCIOS DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. DEFERIMENTO DO PLEITO.



    Decisão: Trata-se de inquérito instaurado em face do Deputado Federal André Luis Gaspar Janones e de outros agentes, para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, 312, caput, e 316, caput, todos do Código Penal.



    Diante do término do prazo fixado para a realização das diligências, a Autoridade Policial representou pela quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados. 



    Considerou, quanto ao pedido de quebra do sigilo bancário, que “Por ser a única maneira efetiva de rastrear o dinheiro, não se trata apenas de uma técnica investigativa apropriada, mas de uma etapa essencial para o esclarecimento do caso. Somente por meio dessa análise minuciosa será possível chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza e o alcance das ações do parlamentar e de seus assessores”.



    No que tange ao pedido de quebra do sigilo fiscal, aduziu que “Isso possibilitará verificar se todos os valores recebidos a título de salário pelos assessores encontram-se documentados em seus registros fiscais, seja a título de patrimônio adquirido ou de sobras financeiras, ou se, contrariamente, as declarações correspondem a importes inferiores aos que foram auferidos. Quanto ao parlamentar, a análise permitirá verificar se, porventura, a sua variação patrimonial é divergente dos rendimentos legítimos, indicando o recebimento de valores não declarados e/ou a existência de patrimônio a descoberto”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se de forma favorável ao pleito formulado pela Autoridade Policial e requereu a ampliação da medida, expondo que “os elementos de informação já reunidos apontam concretamente para a participação dos investigados no esquema de desvio de recursos públicos e recepção de vantagem indevida”, razão pela qual “não há dúvida quanto à necessidade do afastamento dos respectivos sigilos bancário e fiscal”.



    É o relatório. Decido.



    A Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, prevê a possibilidade de quebra do sigilo bancário, em qualquer fase do inquérito ou processo judicial, para investigação de prática ilícita de qualquer natureza, nos termos do art. 1º, § 4º, in verbis:



    “§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito , em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:



    I - de terrorismo;



    II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;



    III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção;



    IV - de extorsão mediante seqüestro;



    V - contra o sistema financeiro nacional;



    VI - contra a Administração Pública;



    VII - contra a ordem tributária e a previdência social;



    VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;



    IX - praticado por organização criminosa.”



    In casu, conforme relatado, a Autoridade Policial deduziu pedido devidamente fundamentado, indicando as razões por que a medida se revela necessária nesta fase da investigação.



    Verifico, assim, que os indícios de possível prática criminosa estão bem descritos na representação da Autoridade Policial, com possível ação conjunta dos investigados no suposto esquema criminoso apurado nos autos, preenchendo os requisitos do art. 1º, § 4º, VI, da Lei Complementar 105/2001.



    Ex positis, DEFIRO a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados indicados na representação apresentada pela Autoridade Policial, na forma como foi requerida (e-Doc. 12, p. 51/69), bem como dos outros investigados indicados pelo Parquet Federal em sua manifestação (e-Doc. 18).



    Expeçam-se os competentes ofícios ao Banco Central e à Secretaria da Receita Federal.



    Considerando-se que deve ser observado o segredo de justiça em relação às informações bancárias a serem transferidas, acolho o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Secretaria que desentranhe e autue, para tramitação em apenso sigiloso, a representação apresentada pela Autoridade Policial e as informações que venham a ser enviadas em resposta aos ofícios. 



    Intime-se. Cumpra-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente